Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703303-69.2020.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADVOCACIA VASCONCELOS APELADO: DCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada pela Advocacia Vasconcelos contra DCA Serviços Administrativos EIRELLI – ME. O Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará proferiu sentença de mérito para acolher o pedido inicial e condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de honorários contratuais. Em face da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 29562933). A autora interpôs apelação. Pede o provimento do recurso para que o valor arbitrado seja majorado em montante condizente ao trabalho desenvolvido (id 29562939). Antes do julgamento do recurso, as partes compareceram aos autos e postulam a desistência do feito, com renúncia recíproca de direitos entre as partes e seus procuradores e, por conseguinte, a devida extinção do feito com a consequente baixa (id 29562952). É o relatório. Decido. A renúncia ao direito a que se funda a ação pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição até o trânsito em julgado da sentença. Verifico que os procuradores que subscrevem a petição receberam os poderes necessários à pratica do ato (id 29562870 e 29562890). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, homologo a renúncia, determinando a extinção do processo com resolução do mérito. Julgo, outrossim, prejudicada a apelação interposta pela autora. Deverá a autora arcar com o pagamento das custas judiciais, se houver. Deixo de arbitrar honorários advocatícios sucumbências, tendo em vista que as partes esclareceram que a renúncia recíproca manifestada abrange todos os direitos e valores objeto da demanda, bem como eventuais honorários sucumbenciais. Transitada em julgado a decisão, remetam-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator